Tribunal: STF
Processo: RE 510510
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. VENDAS A PRAZO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A questão referente à incidência do ICMS nas vendas a prazo possui natureza infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.